Tribunal: TCU
Processo: 040.652/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1789/2022-TCU-Plenário Trata-se do monitoramento do cumprimento do Acórdão 1740/2021-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada auditoria de natureza operacional destinada a verificar se o arcabouço jurídico relativo ao processo de descomissionamento de instalações de produção de petróleo e gás offshore confere segurança jurídica às partes envolvidas e trata adequadamente os riscos inerentes às atividades. Considerando que, por meio do acórdão ora monitorado, foram expedidas as seguintes recomendações ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama): 9.1 recomendar ao Ibama, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que incorpore a utilização de ferramentas de análise que permitam a avaliação das alternativas de descomissionamento em um contexto de múltiplas variáveis, a exemplo da análise comparativa multicritério, utilizada em projetos de descomissionamento do Reino Unido e do disposto no Decreto Presidencial 91/18 de Angola e, ainda, na recém-publicada Resolução 817/2020 da ANP; 9.2 recomendar ao Ibama, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que apresente a este Tribunal, no prazo de 90 dias, contados da ciência, plano de estruturação da área responsável pela análise dos projetos de descomissionamento das instalações (PDI), com vistas a garantir a contento à análise dos processos referentes ao estoque de unidades de produção que serão desativadas nos próximos anos, listadas pela ANP, por força da Resolução 817/2020; Considerando que o Ibama apresentou argumentos que denotam a impossibilidade fática de atender plenamente o item 9.2 do Acórdão 1740/2021-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar implementada a recomendação do item 9.1, considerar insubsistente a recomendação do item 9.2 e apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 039.462/2019-6 , de acordo com os pareceres da unidade técnica responsável. 1. Processo TC- Processo 040.652/2021-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.